Tribunal: TJMT
Processo: 0006291-66.2015.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0006291-66.2015.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NEUZA ANICETO PEREIRA - CPF: 932.714.681-68 (RECORRIDO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

0006291-66.2015.811.0015

Origem:

6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE SINOP

Recorrido(s):

NEUZA ANICETO PEREIRA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

06/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FUNÇÃO DE VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 1º do Decreto 20.910/32 “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. Assiste ao servidor o direito à percepção de créditos limitados aos cinco anos anteriores à propositura da ação, sobretudo quando fixados em lei, como é o caso do adicional de periculosidade.

Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como é o caso da função de vigia, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, porque se trata de função prevista no rol do Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Sentença mantida
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento retroativo do adicional de periculosidade a partir de 19/05/2010, reconhecendo a prescrição em relação ao período anterior, conforme dispositivo que cito:

“Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito do REQUERENTE AO PAGAMENTO RETROATIVO do ADICIONAL de PERICULOSIDADE, devendo o pagamento das verbas respectivas serem pagas a partir de 19/05/2010, observando a compensação dos valores pagos; b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no artigo 460 da CNGC/MT, verbis: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”; no entanto, em relação aos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do PROVEITO ECONÔMICO da parte AUTORA, nos termos do art.85, §2º, §3º, inciso I, §4º, inciso I e II, do CPC/2015.
Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de prescrição, pois não teria havido especificação da norma legal que embasa seus pretensos direitos, devendo ser aplicado o teor da Súmula 294 do Tribunal Superior do Trabalho.

No mérito, alegou que devem ser aplicadas ao caso concreto as normas do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis de Sinop e não a CLT. Argumentou que, para ter direito ao adicional, exige-se a habitualidade da prestação do serviço em local insalubre, o que somente pode ser constatado por meio de perícia, vale dizer, apenas prova técnica é capaz de comprovar se o trabalho é ou não insalubre. Alegou que também não há contato com substâncias tóxicas e nem há risco de vida.

Sustentou que a parte promovente não trabalha em local insalubre nem nunca trabalhou, e não manipula nem nunca manipulou substância tóxicas, bem como que a caracterização e classificação da insalubridade dependem de perícia técnica a cargo de médico do trabalho ou engenheiro do trabalho.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, deixou de se manifestar por não haver interesse que justifique.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de prescrição, pois não teria havido especificação da norma legal embasa seus pretensos direitos, devendo ser aplicado o teor da Súmula 294 do Tribunal Superior do Trabalho.

Sem razão a parte promovida, uma vez que na sentença o magistrado
a quo
reconheceu se tratar de prazo prescricional de 05 anos, por se tratar de ação contra ente público, bem como reconheceu prescrição do período anterior a 05 cinco anos. Cito trecho da sentença:

A parte Requerente pugna pelo pagamento do adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento), desde a data da sua entrada em exercício, sobre seu efetivo vencimento.

Em sua peça de contestatória, o Município de Sinop alegou, preliminarmente, a prescrição de todos os pedido fundados em situações ocorridas no período de 05 anos, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito.

Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”.

De se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral; pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco anos.

Leonardo José Carneiro da Cunha, in a Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição quinquenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição quinquenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”.

Neste sentido é o ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em casos análogos:

“É cediço que nas ações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013).

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013).

Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi nomeada para sua função no ano de 2009, pelo que em razão dos fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data da propositura da demanda (2015), em interpretação conjunta do art. 202, inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo Civil/2015.

Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a PRELIMINAR alegada em contestação e, por conseguinte, DECLARO prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (19/05/2015 - protocolização).

Assim, ao contrário do sustentado em recurso, não há se falar em prescrição total, posto que deve ser observada a possibilidade de cobrança dos valores relativos aos cinco anos anteriores à propositura da ação, como fundamentado.

Aliás, a parte promovida invoca a Súmula 294 do Superior Tribunal do Trabalho, que possui a seguinte redação:

Tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração do pactuado, a prescrição é total,
exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei
.

A despeito disso, deve-se aplicar a parte final da súmula, posto que o direito aqui previsto encontra-se também fixado em lei.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de recebimento de adicional de periculosidade, uma vez que a parte promovente desempenha, por concurso público, o cargo de vigilante, situação que implica em perigo de vida. O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida, ora Recorrente, ao pagamento retroativo do adicional de periculosidade a partir de 2015, reconhecendo a prescrição em relação ao período anterior, com o que não concorda.

Alega, novamente, prescrição da pretensão inicial, já rechaçada, e inexistência de comprovação dos requisitos necessários ao reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade, especialmente diante da necessidade de perícia.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que o recurso interposto pela parte promovida se trata de mera reiteração da contestação, cujos fundamentos foram devidamente rechaçados em sentença. Em recurso a parte promovida não ataca pontualmente a sentença, na medida em que não aponta os fundamentos contrários ao quanto decidido na origem.

A parte promovida argumenta que para ter direito ao adicional de insalubridade, exige-se a habitualidade da prestação do serviço em local insalubre, o que somente pode ser constatado por meio de perícia. Não observou que o adicional requerido nos autos é o de periculosidade em razão do exercício do cargo de vigilante, atividade que traz consigo risco de vida, e não de insalubridade, conforme fundamento exposto na sentença:

A gratificação de periculosidade é decorrente da função desempenhada, como no caso, em que o Promovente exerce a função de vigia, condições especiais de risco, comprovadas unicamente com a função, como os seguintes ENTENDIMENTOS do E.TJMT, vejamos:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DEVIDO. ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. RECURSO DESPROVIDO. Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego” (Ap 7647/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DEVIDO. ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. RECURSO DESPROVIDO. Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego” (Ap 7647/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016).

Nesse sentido eis o entendimento, em analogia, no E. TRT:

“VIGIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. É indevido o pagamento do adicional de periculosidade previsto no inciso II do art. 193 da CLT ao vigia, cuja atividade, diversamente daquela exercida pelo vigilante, não se enquadra no conceito de "segurança pessoal ou patrimonial" contido no item 2 do Anexo 3 da NR-16, que regulamentou o referido dispositivo (Súmula regional 44)” (TRT 3ª R.; RO 0011036-59.2016.5.03.0102; Relª Desª Mônica Sette Lopes; DJEMG 17/03/2017).

No tocante a retroatividade do adicional de periculosidade, conclui-se que a partir da data em que o Autor passou a exercer a atividade perigosa, o benefício em causa é devido, respeitando o quinquênio prescricional legal. Utiliza-se o adicional de insalubridade em analogia, tendo em vista que o prazo prescricional para propositura de ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública é quinquenal, senão vejamos:

“Ação de cobrança c.c. obrigação de fazer Servidor Público Municipal. Piso salarial de dois salários mínimos. Mínimo do funcionalismo público do município não observado, cujo direito está fundamentado na lei complementar municipal nº 05/91 Não ofensa aos arts. 7º IV e 37 X, ambos da CF e súmula nº 339 do STF Insalubridade Termo do início do pagamento Correção da sentença - Laudo pericial que aponta para o exercício da função em condições insalubres Estudos técnicos municipais cujos laudos possuem efeito meramente declaratório - Adicional devido a partir da vigência da lei complementar que concedeu o benefício, uma vez que o direito ao seu percebimento não se iniciou com a homologação do laudo técnico e sim com a vigência da norma e com o efetivo exercício da atividade considera insalubre Sentença ratificada nos termos do art. 252 do Regimento Interno Recurso improvido” (Apelação Cível nº 0010225-16.2008.8.26.0482, 3ª Câmara de Direito Público, j. 02/04/2013, Des. Rel. José Luiz Gavião d e Almeida).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 150/STF. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença exequenda, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública, a teor do verbete sumular n. 150/STF, prescrevendo a execução no mesmo prazo da prescrição da ação. III. Esta Corte adota o entendimento de que, tanto para ação de execução, quanto para a ação de repetição de indébito, independente da data em que ajuizada, o prazo prescricional é quinquenal, porquanto a tese dos "cinco mais cinco" aplicada aos tributos sujeitos a lançamento por homologação não conferia ao contribuinte o prazo de 10 anos para o ajuizamento da ação repetitória, apenas postergava o termo inicial do prazo quinquenal para após a homologação tácita do pagamento, termo considerado como extintivo do crédito tributário, caso não haja a homologação expressa pela autoridade competente, nos termos dos arts. 150, § 4º, e 168, I, ambos do CTN. lV. O Recurso Especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. V. As Agravantes não apresentam, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI. Agravo Interno improvido” (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 644.708; Proc. 2014/0336817-8; DF; Primeira Turma; Relª Minª Regina Helena Costa; DJE 20/03/2017).

Assim, no caso em apreço, restou assentado que a periculosidade, e não insalubridade, advém da natureza da atividade desempenhada, da natureza do cargo de vigia, que encontra prevista em rol do Ministério do Trabalho e Emprego, fundamentação que está devidamente amparada na jurisprudência, inclusive do E. TJMT.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020